Tribunal: TJDFT
Processo: 0703969-11.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANO INFECTO. SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO (ART. 1.013, § 1o, CPC). MÉRITO. DIREITO DE VIZINHANÇA. POLUIÇÃO SONORA. LAUDO PERICIAL. VIOLAÇÃO AO SOSSEGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.

1. Trata-se de apelação em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar os réus a adequar a emissão de sons e ruídos resultantes de sua atividade aos limites previstos na Lei Distrital no. 4.092/2008, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária, além de condená-los ao pagamento de danos morais.

2. A questão relativa à responsabilidade solidária dos sócios da empresa ré, pela falta de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade jurídica, não foi suscitada na instância de origem (em contestação), portanto, incabível a apreciação da matéria nesta instância recursal, pois configura inovação recursal e enseja supressão de instância (artigo 1.013, § 1o, Código de Processo Civil).

3. Demonstrado aos autos que os ruídos causados pelas atividades desempenhadas pela empresa-ré ultrapassam os limites previstos na Lei Distrital no. 4.092/2008, correta a r. sentença ao condenar os réus a adequar a emissão de sons e ruídos resultantes de sua atividade aos limites previstos em Lei, bem como condená-los ao pagamento de danos morais, visto que a situação narrada ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, prejudicando o sossego e a paz da autora.

4. A fixação do quantum da compensação por dano moral deve ocorrer mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, o grau de culpa e a capacidade econômica das partes. Ao mesmo tempo, o montante não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não desestimular a reiteração da conduta ilícita. Na hipótese, para atender aos parâmetros referidos, reputa-se adequada a redução do valor fixado na sentença.

5. Considerando que dos três pedidos formulados na inicial, dois foram deferidos, há sucumbência recíproca e não equivalente, devendo os ônus da sucumbência serem partilhados na proporção de 30% para a parte autora e 70% para a parte ré.

6. Nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% a 20% sobre o montante desta. Constatando-se que a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da condenação resulta em montante irrisório, mostra-se adequado fixar a verba pelo critério da equidade.

7. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, parcialmente provida.